Tribunal: TJMT
Processo: 1011645-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011645-51.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANNY KAROLINE SOARES SANTOS - CPF: 022.588.751-70 (ADVOGADO), VITOR GABRIEL DA SILVA MARTINS - CPF: 103.857.791-86 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3 VARA DE MIRASSOL D OESTE (IMPETRADO), ANNY KAROLINE SOARES SANTOS - CPF: 022.588.751-70 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D OESTE (IMPETRADO), EDILEUZA SANTOS FREITAS - CPF: 055.012.321-03 (INTERESSADO), MATEUS HENRIQUE DEODATO DA SILVA - CPF: 061.586.431-73 (INTERESSADO), ADEMAR BARRETO FRANCISCO - CPF: 697.588.831-00 (VÍTIMA), R. S. D. S. - CPF: 082.670.801-39 (INTERESSADO), D. L. B. F. - CPF: 053.091.991-52 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Mirassol D’Oeste/MT, que, ao condenar o paciente pelos crimes de extorsão mediante sequestro (art. 158, §1o e 3o, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, sob o fundamento de permanência dos requisitos da prisão preventiva anteriormente decretada. A defesa alegou ausência de fundamentação
concreta e idoneidade da custódia, apontando existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão cautelar do réu após a sentença condenatória, à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e da eventual existência de motivação idônea para a negativa do direito de apelar em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença reafirma expressamente os fundamentos da prisão preventiva, inexistindo alteração fático-processual que justifique a concessão de liberdade, o que é admissível mediante fundamentação
per
relationem
.

4.
A custódia cautelar baseia-se na gravidade concreta dos fatos (extorsão com sequestro e violência física, corrupção de dois adolescentes, ameaças à vítima), revelando risco efetivo à ordem pública.

5.
A periculosidade do
agente
é demonstrada pela ameaça de represálias à vítima mesmo após apreensão dos comparsas, indicando risco de reiteração delitiva e insuficiência de medidas cautelares diversas.

6.
Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, o
periculum
libertatis
, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pelo Enunciado no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória é legítima quando fundamentada em dados concretos que indiquem risco à ordem pública.

2.
A técnica de fundamentação
per
relationem
é válida para justificar a custódia cautelar quando remete a fundamentos anteriormente explicitados e ainda vigentes.

3.
A existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP,
arts
. 312 e 319; CP, art. 158, §1o e §3o; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RHC 177.983/MG, rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro,
DJe
16/06/2023; STF, RHC 117.802/DF, rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
01/07/2014; TJMT, HC 1009418-88.2025.8.11.0000, rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 28/04/2025; TJMT, HC 1011944-28.2025.8.11.0000, rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 29/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pel
a
advogad
a

Anny
Karoline Soares Santos

em favor de
Vitor Gabriel da Silva Martins
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da
3a
V
ara de Mirassol D’Oeste/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi condenado nos autos da Ação Penal n.

1002400-17.2024.8.11.0011
pela prática dos crimes de extorsão (art.
158, §1o e 3a, do Código Penal
) e corrupção de menores (art.
244-B, do ECA
)
,
sendo negado
o direito de ele recorrer em liberdade.

Sustenta
a
impetrante que
o
magistrad
o
, ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, não apresentou fundamentação concreta e idônea, tampouco ficaram configurados os requisitos autorizadores da manutenção da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que
Vitor Gabriel

“
possui residência fixa, bons antecedentes e jamais demonstrou qualquer intenção de se furtar à aplicação da lei penal, tendo comparecido a todos os atos do processo
”
.

Com base
nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a concessão do direito de recorrer em liberdade, até o trânsito em julgado da condenação, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pleito liminar foi
indeferido
(Id. 280443868).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id. 281584362).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dr. Élio Américo, é pela
denegação
da ordem pretendida, mantendo-se a custódia cautelar decretada em desfavor do paciente, consoante entendimento assim sumariado (Id. 284809882):

Habeas Corpus
– Extorsão mediante sequestro e corrupção de menores [art. 158, §1o, do Código Penal e art. 244-B da Lei Federal no 8.069/90] - sentença condenatória – [09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser descontada em regime inicialmente fechado - 1. Negativa do direito de apelar em liberdade - irresignação defensiva - sustentada ausência de motivação e inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar - insubsistência - fundamentação suficiente - custódia necessária para a garantia da ordem pública - paciente que permaneceu segregado durante toda a instrução processual - ausência de modificação da situação fática - permanência da necessidade da restrição do status
libertatis
do réu -
Pela denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a restituição da liberdade do paciente, Vitor Gabriel da Silva Martins, ao fundamento de que a sentença penal condenatória prolatada nos autos da Ação Penal n. 1002400-17.2024.8.11.0011, a despeito de ter-lhe imposto pena privativa de liberdade em regime fechado, careceria de motivação específica e juridicamente adequada para justificar a manutenção da prisão cautelar, notadamente ao negar-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Sem razão, no entanto,
a
impetrante.

Isso porque o Juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença condenatória, entendeu que não se verificou qualquer modificação no panorama fático-processual que justificasse a alteração dos fundamentos que embasaram a decretação da prisão preventiva anteriormente.

Ressalte-se, inclusive, que tais fundamentos foram expressamente reafirmados na sentença
.
Como se sabe, é possível ao juiz fazer uso de fundamentação
per
relationem
ou
aliunde
para justificar a manutenção de prisão cautelar, reportando-se às razões expostas na decisão que a decretou
.

A propósito, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva pode ser decretada ou mantida quando demonstrada, com base em elementos concretos, a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso concreto, a prisão preventiva do agravante, tanto na sentença prolatada como no acórdão recorrido, foi lastreada em elementos concretos, a fim de assegurar a ordem pública e em razão da gravidade concreta da conduta,
evidenciada na elevada quantidade de droga apreendida - 239 kg de maconha - e que era transportada entre a fronteira do Brasil com a Argentina. Além disso, apontou-se que o agravante, que é reincidente, permaneceu preso durante toda a instrução criminal, pois permaneceram os motivos que ensejaram sua prisão, não havendo, assim, desproporcionalidade em sua manutenção. 3. Ademais,
esta Corte firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per
relationem
, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram
" (RHC n. 177.983/MG, Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
16/6/2023). 4. A manutenção da prisão preventiva na sentença está em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual "permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação" (RHC n. 117.802/DF, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 10/6/2014,
DJe
de 1o/7/2014) 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 6. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no HC n. 981.502/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)

Nesse mesmo sentido, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 50, com a seguinte redação: “
A motivação per
relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
”.

No
caso concreto, conforme reconhecido pelo juízo de origem, estão presentes o
fumus
comissi
delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria), evidenciados por declarações da vítima, depoimentos dos policiais envolvidos e relatórios policiais que compõem os autos.

Por sua vez, o
periculum
libertatis
manifesta-se de forma clara a justificar a necessidade da prisão preventiva, seja para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos
–
extorsão mediante sequestro com envolvimento de menores e violência física contra a vítima
–
, seja por conveniência da instrução criminal, em razão de ameaças supostamente feitas à vítima por comparsa dos custodiados.

Tais fundamentos, aliás, foram reiteradamente reafirmados pelo juízo de primeiro grau, que apontou a necessidade de preservação da ordem pública e de resguardar a regularidade da instrução criminal, com lastro em dados objetivos e concretos. A conduta atribuída ao paciente reveste-se de gravidade acentuada, pois envolveu concurso de agentes, corrupção de dois adolescentes de apenas 14 (quatorze) anos, além do emprego de coação moral e violência física contra a vítima, com o propósito de obter vantagem patrimonial ilícita.

A periculosidade do grupo criminoso evidencia-se

ainda mais quando se constata que a vítima foi ameaçada no dia seguinte à apreensão de um dos menores envolvidos, ocasião em que recebeu advertência, por parte de indivíduos associados aos custodiados, de que sua residência seria “metralhada” caso algo lhes acontecesse. Esse episódio reforça o risco concreto de reiteração delitiva e de intimidação de testemunhas, como corretamente reconhecido pela autoridade coatora.

Desse modo
, não obstante a relevância dos argumentos do impetrante, considero acertada a decisão impugnada, uma vez que a prisão cautelar do paciente se revela necessária para o resguarde da ordem pública nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal. Não se trata, portanto, de uma prisão preventiva baseada em mera reiteração delitiva ou em presunções genéricas de periculosidade, mas sim de uma providência necessária e proporcional à gravidade concreta da reiteração infracional, evidenciando-se o
periculum
libertatis
.

É cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que
tem-se
por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte de Justiça,
verbis
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
[...] 5
. A gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente demonstra risco real de reiteração delitiva, sendo legítima a decretação da prisão com base nos
arts
. 312, §1o, e 282, §§ 4o a 6o, do CPP
[...]

(N.U 1011944-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA MEDIANTE SEQUESTRO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
[...]
3. A decisão impugnada fundamenta-se em elementos concretos dos autos, notadamente no modus operandi da conduta, que envolveu sequestro, uso de arma de fogo, grave ameaça, emprego de violência e resistência armada à prisão.
[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi violento e premeditado, justifica a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a prisão cautelar quando presentes o fumus
comissi
delicti e o periculum
libertatis
. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando o contexto fático revela risco real de reiteração delitiva e perturbação da ordem pública.
[...]

(N.U 1009418-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Destaca-se
,
ainda
,
que o paciente
permaneceu preso durante toda a instrução criminal
, circunstância que reforça a coerência e razoabilidade na manutenção da medida extrema na sentença condenatória
, con
forme assentado pelo juízo
a quo
(Id.

281584362
)
:

“A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, fazendo-se necessária a segregação cautelar pela conveniência da instrução criminal, evitando-se a coação de testemunhas e turbação ou destruição de provas”
.

Ademais, conforme destacado pelo próprio juízo de primeiro grau, não houve alteração fático-processual que justificasse a modificação do
status
libertatis
do
paciente
, sendo, pois, legítima a manutenção da prisão cautelar, sobretudo após a condenação a pena superior a 8
(oito)
anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, nos moldes do art. 33, §2o, “a”, do Código Penal.

Ainda que o impetrante sustente que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tal circunstância, por si só, não tem o condão de afastar o
periculum
libertatis
, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e reiterado por este Tribunal na edição do Enunciado no 43, que assim dispõe: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Assim,
a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente não apenas se encontra
m
em consonância com os ditames legais, como também está solidamente ancorada em fundamentos concretos, individualizados e atuais, revelando-se idônea, proporcional e necessária, não havendo nulidade ou ilegalidade a ser reconhecida no presente habeas corpus.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Vitor Gabriel da Silva Martins
, por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025